Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007214-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVANTE), THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007214-08.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro – em recuperação judicial

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

E M E N T A

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO IMPROCEDENTE – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.016, INC. II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.016, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007214-08.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro – em recuperação judicial

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move o Banco Mercantil do Brasil S.A., indeferiu o pedido de suspensão da ação executiva ante a homologação do plano de recuperação judicial, face a improcedência da habilitação de crédito oposta pelo exequente.

Inconformados, os agravantes sustentam que o entendimento contraria o quanto decidido pelo STJ, mormente pelo fato do plano de recuperação judicial contemplar o débito perseguido na ação de execução, consoante visto na espécie. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará na ocorrência de atos constritivos, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 207924197).

As informações foram prestadas (id. 209122603), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 213603684).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007214-08.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro – em recuperação judicial

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Mercantil do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título judicial em desfavor de Terra Nova Agroindústria Ltda. e outro, visando o recebimento de R$ 80.205,97 (oitenta mil, duzentos e cinco reais e noventa e sete centavos), oriundo de cédula bancária firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, as executadas requereram a suspensão do feito em relação aos coobrigados, sob a alegação de que foi deferido e homologado o plano de recuperação judicial das empresas em soerguimento, devendo o crédito se sujeitar ao Juízo Universal, além da extinção do feito e suspensão dos atos constritivos (id.

207196181).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“a sentença prolatada na ação de recuperação judicial no 1008526-23.2018.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível desta Comarca (id. 122424362), a qual julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada”
, indeferiu o pedido (id. 207196176).

Contra essa decisão se insurge as agravantes, sustentando
que o entendimento contraria o quanto decidido pelo STJ, mormente pelo fato do plano de recuperação judicial contemplar o débito perseguido na ação de execução, consoante visto na espécie.

Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará na ocorrência de atos constritivos, restando evidente o perigo de dano.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“a sentença prolatada na ação de recuperação judicial no 1008526-23.2018.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível desta Comarca (id. 122424362), a qual julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada”
, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo em relação aos coobrigados, além da extinção no que se refere as devedoras principais (id. 207196176).

Entretanto, em suas razões recursais, as agravantes se limitaram a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos no pedido de suspensão, extinção e novação do crédito apresentado no feito executivo (id. 207196181), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões das agravantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações do pedido de suspensão, extinção e novação do crédito, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que o pedido foi indeferido em razão da improcedência da habilitação de crédito apresentada pela instituição financeira exequente, ora agravada, na ação de recuperação judicial (id. 207196176).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024